Tribunal: TJDFT
Processo: 0744097-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM ALUGUEL NÃO PAGO. CRÉDITO EM FAVOR DA LOCATÁRIA RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora busca indenização de quantia que alega ter gastado em benfeitorias úteis e necessárias no imóvel alugado do réu. Busca também compensação pecuniária por danos morais em razão de o locador ter pedido a devolução do imóvel com apenas 6 meses de locação.
2. A sentença reconheceu que a autora pagou R$ 4.650 de aluguel e que eram devidos R$ 18.150 gastos com as benfeitorias, mas reconheceu que a autora devia 6 meses de aluguel, no total R$ 19.800 e promoveu a compensação, remanescendo R$ 3.000 para a autora.
3. De fato, a autora indicou no relatório apresentado nos autos (ID 71806927, pág. 9) que gastou R$ 9.800 nas benfeitorias úteis autorizadas pelo locador e R$ 6.640 no reparo da rede elétrica e R$ 1.650 da hidráulica, além de R$ 120 com chaveiro, totalizando R$ 18.210. Confessou também que pagou apenas o aluguel de R$ 1.650 em novembro e R$ 3.000 em dezembro.
4. As partes não divergem quanto ao valor ajustado pelo aluguel (R$ 3.300) e a autora permaneceu na posse do imóvel por 6 meses. Logo, o aluguel devido era de R$ 19.800.
5. Dessa forma, a autora possuía crédito de R$ 18.210 das benfeitorias e débito de R$ 15.150 (19.800 - 1.650 - 3000) pelos 6 meses de aluguel. Compensando esses valores (18.210 - 15.150), chega-se ao crédito em favor da locatária de R$ 3.060, apenas R$ 60 a menos do que o considerado na sentença.
6. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual e da retomada do imóvel, cuja locação não foi formalizada por escrito com prazo determinado, se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
7. “(...) em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização para R$ 3.060 (três mil e sessenta reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários.